Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EVIDENCIADO. CONSEQUENCIAS DO CRIME. OCORRIDA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há concurso de pessoas quando evidenciada a convergência de vontades entre indivíduos na prática de roubo majorado. Assim, a tese da defesa de que não havia concurso de pessoas por não existir comunhão de vontades e unidade de desígnios não está em consonância com as demais provas dos autos, as quais revelam que suas alegações, em verdade, não passaram de mera argumentação para não incidir a qualificação por concurso de pessoas.
2. As consequências do crime correspondem aos danos causados pela infração penal, os quais podem ser de cunho material ou moral. No caso, considerando que restou demonstrada a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal incriminador, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.